Tribunal: STF
Processo: RE 380233
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-30
Data de publicação: 2004-06-30

Ementa:
APOSENTADOS - BENEFÍCIO OUTORGADO AO PESSOAL ATIVO E PRINCÍPIO
ISONÔMICO. Constando do acórdão impugnado mediante o extraordinário
que os cargos de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, segundo
legislação ordinária, fizeram-se preenchidos mediante aproveitamento
 de fiscais de tributos federais, forçoso é concluir pela incidência
 da isonomia consagrada na Carta da República - § 8º do artigo 40.
Isso ocorre relativamente aos fiscais de tributos do extinto
Instituto do Açúcar e do Álcool, considerado até mesmo procedimento
adotado, de forma parcial, pela Administração Pública